Tribunal: TJMT
Processo: 1014101-42.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014101-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (AGRAVANTE), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (PROCURADOR), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO), SANDRA REGINA VILAS BOAS STRABELI - CPF: 020.902.129-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE VALOR DE BENFEITORIA APRESENTADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. PERITO QUE CONSIGNA QUE VALOR NÃO DEVE SER ATUALIZADO. IMPERTINÊNCIA. JUIZ QUE DEVE APRECIAR A PROVA PERICIAL INDEPENDENTEMENTE DE QUEM FEZ E DE ACORDO COM SUAS RAZÕES. ART. 479 C/C 371, AMBOS DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. PERITO QUE APRESENTE VALOR DA BENFEITORIA À ÉPOCA DO PRIMEIRO LAUDO. INCIDÊNCIA DESDE O PRIMEIRO LAUDO. JUROS DE MORA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 479 do CPC estabelece que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”. Já o art. 371 bem dispõe que “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

2- “
A correção monetária plena, por seu turno, é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
.” (REsp n. 1.143.677/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 4/2/2010).

3- A despeito de se afirmar que o valor apenas teria sido encontrado em último laudo complementar, verifica-se que, em verdade, foi estabelecido fazendo referência à data da juntada do laudo principal e a valores do mercado àquela época, de maneira que correto se incidir a correção monetária com base nesta data.

4- A mora é contada a partir de quando o valor já poderia ser pago, e isso aconteceu com a homologação do laudo, quando a parte poderia realizar o devido pagamento do valor incontroverso e, posteriormente, aferir qual o termo inicial dos juros de mora.

5- Nos termos do art. 394 do CC, “
Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014101-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VICKY LTDA

AGRAVADO: ZAHER & CIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) nº 0000468-38.2001.8.11.0004 código 25957 (427/2001) - 2ª Vara Cível de Barra do Garças, em que se determinou pagamento de valor de benfeitorias.

A agravante afirma que, “
Segundo os ditames insculpidos no artigo 479 do CPC, o juiz não está adstrito às considerações do perito e apreciará a prova pericial indicando, na sentença, os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo. Todavia, embora o julgador não esteja submetido à conclusão do laudo técnico, para afastar as conclusões do perito exige-se a produção de prova contrária, hábil a infirmá-lo, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que não houve qualquer manifestação do Juízo sobre não seguir o estabelecido no laudo e mesmo depois de instado a se manifestar nos embargos de declaração, igualmente foi omisso
”.

Declara que “
o Perito ao estabelecer o valor da indenização pelas benfeitorias, sem correção, oferece um parecer com eficiência, apresentando a avaliação econômica do que analisou no decorrer da perícia
”.

Diz que, “
Se o Perito constou que o valor da indenização era de R$ 660.000,00, sem correção, tendo em vista a não manutenção da atividade comprovada, não há razão para que seja aplicada qualquer tipo de atualização monetária ao valor
”.

Argumenta que, “
ainda que a correção monetária seja aplicada sobre qualquer débito oriundo de decisão judicial, há que se verificar como os valores foram estabelecidos e a partir de quando será aplicada a atualização monetária
”.

Expõe que “
restou determinada aplicação de correção monetária a partir da juntada do laudo pericial que ocorreu em 13.12.2016, porém constata-se que no primeiro laudo pericial não consta nenhum valor referente à indenização e foram necessárias inúmeras petições e solicitação de análise do Sr. Perito para que fosse estabelecido o valor
”.

Exterioriza que, “
Diferentemente do que consta na decisão agravada, a determinação dos valores das benfeitorias em R$ 660.000,00 somente restou especificada na decisão de ID. 60366489 - Pág. 268, a qual foi proferida em 25.06.2018, não tendo o perito apresentado qualquer justificativa para essa conclusão
”.

Enfatiza que “
a correção monetária não pode incidir a partir de 13.12.2016 quando sequer foi estabelecido qual o valor das benfeitorias, sendo que caso Vossas Excelências entendam pela aplicação da correção monetária, que seja a partir de 07.10.2021, em razão de o Perito ter estabelecido o valor de R$ 660.000,00, sem correção até aquele momento, em razão da não manutenção da atividade comprovada
”.

Fala que, “
Com relação aos juros, não há como incidir a partir da homologação, tendo em vista que a decisão de ID. 75280245 foi omissa, sendo necessário a interposição de embargos de declaração e agravo de instrumento para que fossem sanadas as contradições e omissão
”.

Argui que “
após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, ocorrido em outubro/2022, dando provimento ao recurso e determinando o retorno dos autos para apreciação dos embargos de declaração, a MM. Juíza a quo demorou mais de 7 (sete) meses para proferir decisão determinando qual o índice de atualização monetária a ser aplicado ao processo e o termo inicial dos juros, não podendo a Agravante ser penalizada pela desídia do Judiciário
”.

Afirma que, “
caso mantida a aplicação de juros, que seja considerada como data inicial a decisão de ID. 119286250 proferida em 31.05.2023, na qual constou de forma específica a forma da atualização monetária, o índice e percentual de juros
”.

Requer seja “
concedido o efeito suspensivo ao processo, perdurando até o final do julgamento definitivo do presente recurso e, após seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, ao efeito de ser reformada a r. decisão agravada para determinar que não seja aplicada qualquer correção sobre o valor apresentado pelo Perito, tendo em vista que constou especificamente no laudo pericial de ID. 67678439 que o valor das benfeitorias de R$ 660.000,00 era sem correção
”, ou, entendendo-se “
pela aplicação da correção monetária, que seja estabelecida a partir de 07.10.2021, com a juntada do laudo complementar, no qual o Perito esclarece as razões para a consignação do valor, reconhecendo o valor de R$ 660.000,00 até aquele momento sem correção e que os juros sejam aplicados a partir da decisão de ID. 119286250 proferida em 31.05.2023, na qual constou de forma específica a forma da atualização monetária, o índice e percentual de juros
” (id. 172409183).

O efeito suspensivo foi deferido (id. 172618695).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 174059656).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença (Ação de Reintegração de Posse) nº 0000468-38.2001.8.11.0004 código 25957 (427/2001) - 2ª Vara Cível de Barra do Garças, em que se determinou pagamento de valor de benfeitorias.

Discute-se o cumprimento de sentença de trecho da parte dispositiva da Apelação 39455/2006, em que se garantiu à agravada “
o direito de ser indenizada pelo desmatamento e limpeza de 1.000 hectares de cerrado, bem como de exercitar a retenção dessas benfeitorias
” (id. 60366481).

Em laudo pericial, o expert nomeado pelo juízo, em último trabalho, afirmou o valor encontrado em R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), mas “
sem correção, tendo em vista a não manutenção da atividade comprovada
” (id. 67678439, p. 11).

Ato seguinte, entendeu a juíza que deve “
o exequente indenizar a parte executada pelas benfeitorias construídas, no valor apontado no laudo para as benfeitorias encontradas no imóvel denominado ‘Fazenda Regina’, qual seja, R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do laudo que apurou o valor da indenização (13.12.2016), e juros de mora à base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da homologação, sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao exequente
”.

Em suma, a agravante declara que “
o Perito ao estabelecer o valor da indenização pelas benfeitorias, sem correção, oferece um parecer com eficiência, apresentando a avaliação econômica do que analisou no decorrer da perícia
”.

Ocorre que, a despeito de no laudo dizer que o valor não deveria ser atualizado, o art. 479 do CPC estabelece que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Já o art. 371 bem dispõe que “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Como bem apontado pela juíza, “
A correção legal dos valores devidos à parte executada decorre da lei e não de eventual conveniência ou entender do perito, notadamente, que o valor da indenização pelas benfeitorias são devidos juros/correção até o efetivo pagamento [...]
”.

O STJ tem entendimento de que “
A correção monetária plena, por seu turno, é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
.” (REsp n. 1.143.677/RS, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 2/12/2009, DJe de 4/2/2010).

Assim, a correção monetária, tal como os juros, devem incidir sobre o valor, a despeito do afirmado pelo perito.

Sobre a correção monetária, o juízo de primeiro grau entendeu que deve ser “
pelo INPC a partir da data do laudo que apurou o valor da indenização (
13.12.2016
)
”.

O agravante entende que “
a correção monetária não pode incidir a partir de 13.12.2016 quando sequer foi estabelecido qual o valor das benfeitorias, sendo que caso Vossas Excelências entendam pela aplicação da correção monetária, que seja a partir de 07.10.2021, em razão de o Perito ter estabelecido o valor de R$ 660.000,00, sem correção até aquele momento, em razão da não manutenção da atividade comprovada
”.

Pois bem. No laudo realizado em 13/
12/2016
, apurou-se valores das benfeitorias em R$ 832.169,61 (oitocentos e trinta e dois mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) (id. 60366489, p. 187), mas levando em conta cerca, pastagens, curral, casal, galpão e demais benfeitorias.

Em decisão superveniente, de 26/03/2018, o juiz determinou que o perito oferecesse esclarecimentos.

Esclarecendo, o perito respondeu questionamento em 25/06/2018, apontando que, “
conforme estudo apresentado e atualizado para o período de
dezembro de 2016
,
junto a empresas prestadoras de serviço na região, o valor de
desmate e limpeza
de 1.000 hectares de cerrado na região de localização da fazenda em questão,
é de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)
” (id. 60366489, p. 268).

Posteriormente, em 25/05/2021, novo esclarecimento foi solicitado pelo juízo (id. 60367695, p. 25).

Pela terceira vez, em laudo de 07/10/2021, o perito compareceu nos autos, e ratifica que “
o valor de indenização é o valor apresentado no laudo anterior (fls. 1038/1085) e no complementar (fls. 1138/1143) referente ao desmatamento e enleiramento, ou seja,
R$ 660.000,00
” (id. 67678439, p. 11).

Observa-se que, quando da apresentação do primeiro laudo complementar, o perito faz referência à data do laudo principal, dezembro de 2016, dizendo que o valor de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) se refere àquela data: “
conforme estudo apresentado e atualizado para o período de
dezembro de 2016
”.

O laudo complementar foi apresentado em junho de 2018, mas referente a valor de dezembro de 2016, data da elaboração do laudo principal.

Assim, afere-se que, a despeito de se afirmar que o valor apenas teria sido encontrado em 2021, pelo segundo laudo complementar, verifica-se que, em verdade, o valor de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) foi estabelecido em laudo complementar de 2018, mas fazendo referência à data da juntada do laudo principal e a valores do mercado àquela época, dezembro de 2016, de maneira que correto se incidir a correção monetária com base nesta data.

Neste sentido:

“
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente ( CPC/2015, art. 509, § 4º), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão ( CPC/2015, art. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada ( CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada ( CPC/2015, art. 508). CORREÇÃO MONETÁRIA – Em se tratando de liquidação por arbitramento das benfeitorias e acessões a serem indenizadas, o termo inicial de incidência da correção monetária é a data em que quantificado o montante da indenização, nos termos do julgado exequendo, pelo laudo pericial acolhido - Oportuno observar que a fixação de termo inicial de fluência da atualização monetária em: (a) data anterior à data base em que quantificado o valor das benfeitorias e acessões implicaria em bis in idem, por aplicação retroativa da correção, visto que a quantia indicada no laudo acolhido já está atualizada até aquela data; e (b) em data posterior à data base resultaria em deixar um período sem atualização monetária, o que é inadmissível, dado que a correção monetária importa apenas na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação - Como, na espécie, o valor da indenização por benfeitorias e acessões introduzidas no imóvel apurado no laudo pericial acolhido, por bem elaborado, em fase de liquidação de sentença, foi a data base ali indicada, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada, que fixou o termo inicial de correção monetária na data base em que o valor das benfeitorias e acessões teve seu valor quantificado no laudo acolhido. Recurso desprovido
.” (TJ-SP 20283434520188260000 SP 2028343-45.2018.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 06/08/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2018)

Acerca dos juros, o juízo entendeu que deve ser de
“1% (um por cento) ao mês,
a partir da homologação,
sob pena de gerar enriquecimento ilícito ao exequente”.

A agravante, sobre este ponto, fala que
“não há como incidir a partir da homologação, tendo em vista que a decisão de ID. 75280245 foi omissa, sendo necessário a interposição de embargos de declaração e agravo de instrumento para que fossem sanadas as contradições e omissão
”.

Argui que “
após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, ocorrido em outubro/2022, dando provimento ao recurso e determinando o retorno dos autos para apreciação dos embargos de declaração, a MM. Juíza a quo demorou mais de 7 (sete) meses para proferir decisão determinando qual o índice de atualização monetária a ser aplicado ao processo e o termo inicial dos juros, não podendo a Agravante ser penalizada pela desídia do Judiciário
”.

Afirma que, “
caso mantida a aplicação de juros, que seja considerada como data inicial a decisão de ID. 119286250 proferida em 31.05.2023, na qual constou de forma específica a forma da atualização monetária, o índice e percentual de juros
”.

A despeito disso, observa-se que, em casos tais, como acontece em sentenças condenatórias em que não se fixa o termo inicial dos juros, esta fixação pode ser feita posteriormente ao trânsito em julgado, por ser consectário legal e, nem por isso se estabelece que devem incidir a partir do momento em que efetivamente se tem claro o seu termo inicial e porcentagem.

A mora é contada a partir de quando o valor já poderia ser pago, e isso aconteceu com a homologação do laudo, quando a parte poderia realizar o devido pagamento do valor incontroverso e, posteriormente, aferir qual o termo inicial dos juros de mora.

A não fixação dos juros, que aumentariam o valor a ser pago, não impede que a parte realize o pagamento do valor incontroverso, que, inclusive, seria marco final dos juros de mora: marco inicial- homologação do laudo

;

marco final-pagamento do valor incontroverso.

Acontece que, no caso dos autos, tendo sido definido o valor, a parte não realizou o pagamento de qualquer valor, de maneira que, certamente, os juros devem incidir de quando se definiu o montante a ser pago, a homologação.

Nos termos do art. 394 do CC, “
Considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento
e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer
”.

Assim, mantem-se tal como determinado na decisão agravada.

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL POR MÊS, A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO BEM, BEM COMO CONDENOU O AUTOR À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU E AO PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS
REALIZADAS. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
TERMO INICIAL
DA MULTA CONTRATUAL PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL, PREVISTA NO § 3º DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO. SENTENÇA QUE FIXOU COMO
TERMO
A QUO A DATA DA INADIMPLÊNCIA DO RÉU. REFORMA. PRECEDENTES DO STJ.MULTA PELA FRUIÇÃO QUE DEVE SE DAR A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE DO RÉU NO IMÓVEL. RÉU QUE SE IMITIU NA POSSE A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
TERMO

INICIAL
DOS
JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA, RELATIVOS À CONDENAÇÃO DO AUTOR À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU. SENTENÇA QUE FIXOU COMO
TERMO
A QUO DOS
JUROS
A DATA DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, O PAGAMENTO. REFORMA. RESCISÃO QUE SE OPEROU POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR.
JUROS
DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. PRECEDENTES DO STJ.
TERMO

INICIAL
DOS
JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA NO TOCANTE AOS VALORES DEVIDOS À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELAS
BENFEITORIAS
REALIZADAS.
SENTENÇA. TERMO

INICIAL
DA CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO A PARTIR DA CITAÇÃO.
JUROS
. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
TERMO
A QUO. REFORMA.
JUROS
INCIDENTES A PARTIR DA
HOMOLOGAÇÃO
DO CÁLCULO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO

E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DE CONFECÇÃO DO LAUDO
PERICIAL QUE APUROU O VALOR INDENIZÁVEL.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS, EM RAZÃO DA INALTERAÇÃO DO CONTEÚDO MATERIAL DA DECISÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJPR - 6ª Câmara Cível - 0006081-22.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 06.03.2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023